Tribunal: TJDFT
Processo: 0713472-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0713472-52.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO FERNANDES TELES, LEANDRO DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÊS RÉUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIZAÇÃO. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBANTE. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CONVERSAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. NEGOCIAÇÃO DE DROGA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. FINALIDADE DE DIFUSÃO ILÍCITA. ELEMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DELITO DE TRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO. ANÁLISE CONJUNTA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA OU NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. O crime de tráfico de drogas tipificado no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006 constitui um crime permanente, cuja consumação e estado de flagrância se protraem no tempo, prescindindo de autorização ou apresentação de prévio mandado de busca e apreensão para que se ingresse no domicílio. 3. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por policiais, não há se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida nas residências dos acusados. 4. No crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição ou desclassificação se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, conversas de whatsapp, evidenciam que os réus mantinham em depósito, para fins de difusão ilícita, porções de maconha e de cocaína, o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas. 5. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico de drogas, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 6. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, legítimo o incremento da pena na primeira etapa da dosimetria com a valoração negativa da circunstância do art. 42 da LAD, ainda que a droga seja considerada substância de menor potencial nocivo (maconha), quando expressiva a quantidade apreendida (700g), alinhada a apreensão de porções menores de cocaína. 7. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Assim, a dedicação a atividades criminosas, por si só, já afasta a possibilidade de incidência de tal causa de diminuição, pois ausente um dos requisitos para a sua aplicação. 8. Elementos probatórios extraídos do celular do acusado, os quais apontam seu envolvimento com atividades criminosas – como diálogos com terceiros, negociação de preço e outras tratativas sobre comercialização de drogas – se mostram incompatíveis com a figura do tráfico privilegiado. 9. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, não providos. Os recorrentes apontam violação aos artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, alegando atipicidade da conduta que se lhes imputa, sob o fundamento, em ligeira síntese, de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal. Pugnam, assim, pela absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 157, caput, e § 1o, e 386, inciso II, ambos do CPP. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: No caso examinado, verifica-se da peça acusatória que os policiais envolvidos na ocorrência estavam em patrulhamento de rotina quando foram informados que um rapaz havia sido baleado na praça da QR 203. Encontraram no local a vítima – Yuri - caída no chão com um ferimento no joelho, tendo ela declarado que foi cobrar uma dívida quando recebeu um disparo de arma de fogo. Ato contínuo, o ofendido informou que o autor do disparo era Rodrigo Fernandes Teles, que fugiu de bicicleta. Relataram que o acusado já era conhecido da equipe policial e, então, se encaminharam até a residência dele. No local, após explicar os fatos, a esposa do autor autorizou a entrada da equipe policial. Consignaram, contudo, que antes da equipe policial entrar, o acusado fugiu pelo telhado e foi encontrado no telhado da residência ao lado. Relataram ter dado ordem para que Rodrigo descesse, tendo este confessado ter efetuado o disparo por causa de dívida. Nesse contexto, houve busca na casa para encontrar a arma de fogo utilizada. Em seguida, Rodrigo declarou que entregou a arma para o seu enteado Lucas guardar e, ao encontrar Lucas na casa da frente, este declarou que levaria a equipe ao local em que a arma estava. Por fim, ao chegar à residência informada por Lucas, também foi encontrado Leandro, o qual informou onde a arma estava, tendo sido encontrado, além da arma, uma mochila preta contendo dois tijolos de maconha, dinheiro, balança de precisão e alguns rolos de papel filme (ID 69007131) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA DO RÉU E ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 3. A entrada no domicílio foi legítima, uma vez que os policiais agiram com base em fundadas razões, decorrentes de um contexto de fuga do réu, suspeito de envolvimento em disparo de arma de fogo, associado ao cheiro de drogas e à visualização de entorpecentes no local, caracterizando situação de flagrante delito, conforme o art. 302 do CPP. (...) 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em casos de flagrante delito e fundadas razões, a entrada em domicílio sem mandado judicial é autorizada, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ, que impede a reforma de decisões alinhadas com o entendimento do Tribunal Superior. 6. A revisão das circunstâncias fáticas que fundamentaram o flagrante e a legalidade da busca domiciliar demandaria o reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (AREsp n. 2.548.144/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 6/12/2024). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice o apelo não mereceria transitar, porquanto “É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário (Súmula 126 desta Corte)” (AgInt no REsp n. 2.128.465/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029